Tribunal: TJDFT
Processo: 0752478-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 864/STF. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM FASE EXECUTIVA. TAXA SELIC. EC 113/2021. METODOLOGIA DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO. RESOLUÇÃO CNJ N. 303/2019. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE. DESCABIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão proferida no cumprimento individual de sentença coletiva que rejeitou a alegação de inexigibilidade da obrigação, indeferiu pedido de suspensão com base nos Temas 28, 864 e 1349 do STF e na ADI 7435/RS, afastou a utilização da taxa SELIC no período anterior à expedição do precatório e acolheu parcialmente a impugnação apenas para determinar a adoção dos valores históricos apresentados pelo executado, bem como a aplicação do IPCAE e dos juros da caderneta de poupança até novembro de 2021, com incidência da SELIC a partir de dezembro de 2021, conforme a EC 113/2021.
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o título executivo é inexigível em razão da tese firmada no Tema 864/STF; (ii) saber se há excesso de execução decorrente da metodologia de cálculo adotada, inclusive quanto ao suposto anatocismo; e (iii) saber se é possível afastar, em controle difuso, a aplicação do art. 22, parágrafo único, da Resolução CNJ n. 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inexigibilidade da obrigação já foi afastada no julgamento da ação coletiva, ocasião em que se concluiu que a tese do Tema 864/STF não se aplica às diferenças remuneratórias previstas em lei específica, acobertadas pela coisa julgada; por isso, é vedada nova discussão em fase executiva.
4. Não há fundamento para suspender o processo com base em ações pendentes no STF, pois não houve determinação de suspensão nacional, e a ADI 7435/RS não produziu efeitos impeditivos ao prosseguimento das execuções.
5. A metodologia adotada pela decisão agravada está alinhada à EC 113/2021: correção monetária pelo IPCAE e juros da poupança até novembro de 2021; e aplicação única da taxa SELIC, de forma simples, a partir de dezembro de 2021 sobre o valor consolidado, inexistindo bis in idem ou anatocismo.
6. As resoluções do CNJ possuem presunção de constitucionalidade e são vinculantes no âmbito administrativo do Judiciário, sendo incabível seu afastamento por magistrado ou tribunal em controle difuso. Ademais, este Tribunal já reconheceu a constitucionalidade do art. 22, parágrafo único, da Resolução CNJ n. 303/2019.
7. Ausente excesso de execução, uma vez que o cálculo segue a orientação constitucional e jurisprudencial quanto à atualização dos débitos da Fazenda Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O Tema 864/STF não torna inexigível o título executivo formado em ação coletiva que reconhece diferenças remuneratórias previstas em lei específica. 2. A metodologia de cálculo que aplica o IPCAE e juros da poupança até novembro de 2021 e a SELIC, uma única vez, a partir de dezembro de 2021 é compatível com a EC 113/2021 e não configura anatocismo. 3. O art. 22, parágrafo único, da Resolução CNJ n. 303/2019 possui presunção de constitucionalidade e não pode ser afastado pelo Judiciário em controle difuso.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; EC 113/2021; CPC, art. 313, V, a; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 864 (RE 905357); STJ, AgInt no AREsp 1413153/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 9/12/2019; TJDFT, APC 070587753.2020.8.07.0018, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 16/5/2024; TJDFT, Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 6/9/2023; TJDFT, Acórdão 1883015, 07098511620248070000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 4/7/2024; TJDFT, Acórdão 1920707, 07243284420248070000, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 11/9/2024.